Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707734-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA RECORRIDO: STARBUCKS BRASIL COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DESPEJOS. LEI 11.101/05. DETERMINAÇÃO JUÍZO FALIMENTAR. CUMPRIMENTO. OBRIGATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos não demonstrada a probabilidade do direito alegado, correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido. 2. A recuperação judicial, de acordo com o art. 47 da Lei no 11.101/05, objetiva viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor para permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica. 3. O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05 estabelece que, mesmo em relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial, não será permitido, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o, do art. 6o, desta Lei (stay period), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. 3.1. Nesse contexto, competirá ao juízo em que se processa a recuperação judicial, entre outras competências, avaliar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, ainda que superado o prazo de suspensão. 3.2. “Ainda que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o). Precedente da Segunda Seção.”. (AgInt no AREsp n. 1.529.808/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) 4. No caso em exame, colhe-se dos autos de origem que a parte agravada teve o seu pedido de recuperação judicial deferido e, ainda, que o Juízo a quo determinou a suspensão do curso da ação de despejo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05. 4.1. Assim, inafastável o reconhecimento de que seria contrário ao princípio da preservação da empresa o prosseguimento da ação de despejo, que poderia culminar na total inviabilização da atividade da sociedade em recuperação, impedindo que ela venha a obter êxito na regularização de suas atividades. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. O recorrente alega violação aos artigos 57 e 59, §1o, inciso VIII, ambos da Lei 8.245/1991, 6o e 49, estes da Lei 11.101/2005. Para tanto, assevera inexistir óbice ao prosseguimento da ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada pelo proprietário locador em face de empresa em recuperação judicial, “mera detentora do direito temporário de uso sobre o imóvel locado, tal como ocorre no presente caso” (id 2499269, pág. 17). No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 57 e 59, §1o, inciso VIII, ambos da Lei 8.245/1991, 6o e 49, estes da Lei 11.101/2005 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, mostrando-se conveniente a submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012